Tribunal: STF
Processo: HC 73837
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
     LEI  PENAL - RETROATIVIDADE - JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - LEI
Nº 9.099, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995. A Lei nº 9.099/95 consubstancia,
no que versa sobre matéria penal, lei mais favorável ao réu. No
particular, a aplicação mostrou-se imediata e também retroativa, não
cabendo distinguir normas consideradas a dualidade material e
instrumental. Ao alcançarem, de forma imediata, ou não, a liberdade
do réu, ganham contornos penais suficientes a atrair a observância
imperativa do disposto no inciso XL do rol das garantias
constitucionais - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar
o réu. Precedente: inquérito policial nº 1.055, relatado pelo
Ministro Celso de Mello, cuja decisão foi publicada no Diário da
Justiça de 15 de fevereiro de 1986.